Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CP. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ORIGINAL POR OUTRA VINCULADA A AUTOMÓVEL DIVERSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao réu, devidamente citado para responder à ação penal, manter endereço atualizado perante o juízo processante, sob pena de revelia.
2. Não há que se falar em nulidade da revelia decretada, uma vez que o réu descumpriu com seu dever legal de manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante, nos termos do artigo 367 do CPP. Preliminar rejeitada.
2. Eventuais divergências estratégicas e de valoração pessoal de provas para a defesa do cliente não desabonam a atuação do profissional que realizou a defesa anteriormente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelo réu em face da prática ou da omissão de seu advogado em sua defesa, o que não se verificou no caso. Quanto à nulidade por suposta deficiência de defesa técnica realizada por outro advogado, não se verifica que a defesa que atuou anteriormente trouxe qualquer prejuízo para o apelante. Preliminar rejeitada.
3. A materialidade está demonstrada tanto pela prova documental quanto pelos depoimentos colhidos, enquanto que a autoria, da mesma forma, restou devidamente provada para fins de prolação do édito condenatório, em face do conjunto probatório colacionado.
4. A adulteração da placa, que é o sinal externo de veículo automotor, tipifica a conduta prevista no artigo 311 do CP, sendo suficiente para a caracterização do crime a adulteração consistente na troca de uma placa por outra.
5. A conduta tipificada no art. 311 do Código Penal não exige finalidade específica para a sua consumação, porquanto configura crime formal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.